Tribunal: TJMT
Processo: 1011243-77.2019.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011243-77.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prova de Títulos, Concurso para serventia extrajudicial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), HUDSON FRANKLIN FELIPETTO MALTA - CPF: 004.929.446-60 (IMPETRANTE), COMISSÃO DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FASE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE NOTA – CURSO DE PÓS-GRADUÇÃO INICIADO APÓS A DEFLAGRAÇÃO DO CERTAME – DESCONFORMIDADE COM O EDITAL – TÍTULO NÃO CONSIDERADO – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO EDITAL – DECISÃO DA COMISSÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

No caso, o Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no item 19.1, estabeleceu que a comprovação dos Títulos será levada a efeito na Inscrição Definitiva, considerados pela pontuação, aqueles obtidos até a data da primeira publicação do edital de abertura do concurso, como também os comprovadamente iniciados antes dessa data e concluídos antes de finda a referida inscrição, o que não ocorreu, tendo em vista que a especialização em voga teve início após a deflagração do certame.

“O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(STJ, RMS n. 47.417/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Hudson Franklin Felipetto Malta contra ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – Desa. Clarice Claudino da Silva, que, segundo narra o impetrante, desproveu o recurso administrativo referente ao resultado final na avaliação de títulos, divulgado no Edital n. 11/2019/GSCP.

O impetrante em seu arrazoado exordial, aduz, em suma, que possui direito líquido e certo para reforma da nota obtida no exame de títulos, pois, o título de pós-graduação em Direito Empresarial realizado na Universidade Cândido Mendes/RJ cumpre todos os requisitos do item 19.2.4 “c” do Edital 30/2013/GSCP, vez que está de acordo com a legislação educacional, possuindo carga horária de 360 horas-aula e avaliação de monografia no final do curso, sendo iniciado antes da abertura do certame.

O pleito liminar foi indeferido (id. 9320472).

A Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, Desa. Clarice Claudino da Silva, defendeu, em síntese, que na declaração apresentada pelo impetrante, para pontuação do título de Pós-graduação em Direito Empresarial, consta que a referida especialização teve início após a deflagração do certame, estando em desacordo com o Edital.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 2598494), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Hudson Franklin Felipetto Malta se inscreveu no
Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, instaurado pelo Edital n. 30/2013/GSCP, tendo sido deferida sua inscrição definitiva no Edital n. 17/2015/GSCP, contudo, ao apresentar os títulos para avaliação, não foi atribuída a pontuação referente ao título de Pós-graduação em Direito Empresarial, motivo pelo qual apresentou recurso administrativo, que foi desprovido pela

Comissão do referido Concurso no resultado final na avaliação de títulos, divulgada no Edital n. 11/2019/GSCP.

Irresignado, o impetrante em seu arrazoado exordial, assevera que possui direito líquido e certo para reforma da nota obtida no exame de títulos, pois, o título de pós-graduação em Direito Empresarial realizado na Universidade Cândido Mendes/RJ cumpre todos os requisitos do item 19.2.4 “c” do Edital 30/2013/GSCP, vez que está de acordo com a legislação educacional, possuindo carga horária de 360 horas-aula e avaliação de monografia no final do curso.

Segue alegando, que iniciou a especialização em direito empresarial antes da abertura do certamente e que a finalização ocorreu antes da inscrição definitiva, devendo ser atribuída a pontuação, em decorrência do princípio da legalidade, moralidade e vinculação as regras do edital.

Pugna pela concessão da ordem, a fim de que haja o acréscimo de 0,5 (meio) ponto na fase de apresentação dos títulos, referente ao título de Pós-graduação em Direito Empresarial, reformando-se a nota divulgada no Edital n. 11/2019/GSCP.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o ponto nodal d
a questão está no desprovimento do recurso administrativo aviado pelo impetrante referente ao resultado final na avaliação de títulos, divulgada no Edital n. 02/2019/GSCP, que não considerou o Título de Especialização em Direito Empresarial apresentado, sob o fundamento de que na declaração apresentada pelo candidato, para pontuação do título alhures, consta que a referida especialização teve início após a deflagração do certame, estando em desacordo com o Edital para a aferição de 0,50 (meio) ponto
.

Dito isso, entendo que a Comissão do Concurso andou bem ao não considerar o Título de Especialização em Direito apresentado pelo impetrante, pelo fato da aludida especialização ter sido iniciada em 13.10.2013, isto é, após a deflagração do certame, que se deu em 09.10.2013, consoante exegese do Edital de abertura do concurso.

Isso porque, o Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no item 19.1, estabeleceu que
“A comprovação dos Títulos será levada a efeito na Inscrição Definitiva,
considerados pela pontuação, aqueles obtidos até a data da primeira publicação do edital de abertura do concurso
, como também os comprovadamente iniciados antes dessa data e concluídos antes de finda a referida inscrição”
(negritei), seria contemplado com meio ponto (0,5) na fase de Avaliação de Títulos.

Sendo assim, em que pese os argumentos esposados pelo impetrante, o certo é que na declaração do título por ele apresentado, qual seja, o comprovante da conclusão do Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Direito Empresarial, expedido pela Universidade Candido Mendes (id. 9124997), consta de forma clara e objetiva que a especialização teve início em 13.10.2013, ou seja, após a deflagração do Concurso, que se deu em 09.10.2013, estando em desacordo com o Edital.

Nesse ponto, com o devido respeito, cabe ressaltar que o próprio impetrante, nas razões esposadas no
mandamus
, admite que as aulas iniciaram após o início do concurso, não sendo razoável admitir o argumento de que a matrícula ocorreu em período anterior, até porque se assim fosse, bastaria ao candidato que se matriculasse na especialização para se considerar o título e atribuir a pontuação cabível, o que é no mínimo absurdo, diga-se de passagem.

Destarte, perfeita a conclusão da d. Procuradora de Justiça ao asseverar,
verbis
:

“Sendo assim,
considerando que o curso de especialização realizado pelo impetrante teve início em 13/10/2013, e o edital de abertura do presente concurso público ocorreu em 09/10/2013, não há dúvidas de que houve o descumprimento dos requisitos previstos no edital, razão pela qual não há se falar em ilegalidade no ato combatido
.

É evidente que o rigor técnico tem por objetivo a manter a isonomia entre os candidatos, de modo que não se pode relativizar uma regra prevista no edital apenas e tão somente para beneficiar este ou aquele candidato em detrimento dos demais
, razão pela qual não é possível afastar a exigência editalícia do cumprimento do prazo para apresentação de títulos”
(id. 25928494 – negritei).

Sendo assim, conforme entendimento do c. STJ, no sentido de que “
o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(RMS n. 47.417/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019), tenho que a decisão da Comissão do Concurso deve ser mantida, vez que apenas deu cumprimento a regra pré-estabelecida no edital de abertura do certame.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL - NÃO RECOMENDAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PROCESSO CRIMINAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de concurso público, o princípio que prevalece é o da vinculação ao edital, no qual estão estabelecidas as regras do certame, previamente conhecidas de todos os candidatos, antes da efetivação da respectiva inscrição
. [...]”
(RAC n. 131365/2015, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.06.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 25928494), ante o acerto da decisão da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, não resta patente a violação de direito líquido e certo do impetrante, de modo que
DENEGO A SEGURANÇA
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020